Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-33.2023.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002917-33.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA CESARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 902.854.681-20 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA INJUSTA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese oportunizada a emenda da inicial, tratando-se de ação de consignação em pagamento, se a requerente não comprova a recusa injusta do credor ao recebimento do valor devido, escorreita a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito por carecer a ação de pressuposto de constituição válido e regular do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CESARIA GOMES DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
que, nos termos dos artigos
485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do
CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa, contudo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça - ID nº 193253656.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que a sentença merece ser reformada,
uma vez que proferida à revelia dos documentos anteriormente protocolizados e que integram os autos.

Alega que a magistrada entendeu que não restou comprovada a negatória do banco em receber os valores em aberto referentes ao PRONAF AGRICULTURA - Cédula Rural Pignoratícia vinculada ao Banco do Brasil (nº 40/01800-8), assim, diante da determinação de emenda da inicial, juntou novamente a reclamação feita ao PROCON e a resposta do banco, contudo, foi prolatada a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Assim, a seu ver, a sentença deve ser declarada nula a fim de que o feito seja reanalisado, considerando os documentos anexados aos autos.

No mérito, aduz que contratou o PRONAF AGRICULTURA a ser pago em 07 parcelas anuais de R$ 7.000,00, via débito automático na sua conta nº 10.665-8 no Banco do Brasil, com início em 01/03/2021 e término em 01/03/2026.

Afirma que, apesar de estar realizando religiosamente os depósitos anuais das parcelas nos valores pactuados, recentemente tomou conhecimento que o Banco do Brasil não estava realizando os respetivos débitos referentes às parcelas do PRONAF AGRICULTURA, muito menos realizando o repasse, deixando de dar baixa às parcelas anuais e lhe cobrando juros no patamar de R$ 10.243,79.

Ressalta que fez a reclamação no PROCON e após a resposta do banco, entendendo que a instituição se encontra em mora ao não aceitar o pagamento do valor pactuado no contrato, não restou alternativa senão o ingresso da presente ação para tornar consignado o pagamento das parcelas, a teor do art. 541 do CPC/15.

Assim, sob tais alegações, requer a decretação de nulidade da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para que sejam analisados os documentos juntados, ou, caso, superada a referida pretensão, seja deferida a imediata consignação do valor de R$ 24.446,00, referente às parcelas do PRONAF devidamente atualizadas.

Ao fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 193253670, pelo desprovimento do recurso.

Não houve retratação da sentença pela magistrada singular - ID nº 193253672

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos,
MARIA CESARIA GOMES DOS SANTOS

ajuizou
a

presente
Ação de Consignação em Pagamento
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que contratou PRONAF AGRICULTURA a ser pago em 07 parcelas anuais de R$ 7.000,00, via débito automático, na sua conta nº 10.665-8 no Banco do Brasil, com início em 01/03/2021 e término em 01/03/2026 e, afirmando que a instituição financeira teria obstado os pagamentos em razão do encerramento indevido da conta bancária onde realizado o débito automático, objetiva a consignação judicial das parcelas do referido contrato.

Assim, ajuizou a demanda. R
ecebida a peça inaugural, a magistrada determinou a emenda para a requerente comprovar
a injusta recusa do credor em receber o valor devido, ou do obstáculo por ele criado ao regular cumprimento da obrigação.

A autora peticionou e juntou os mesmos documentos já apesentados com a inicial, quais sejam, reclamação feita no PROCON e resposta do Banco do Brasil (ID nº 193253651) e, na sequência, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

Inconformada com os termos da sentença, recorre a autora.

Pois bem.

A despeito da insurgência da apelante, seu recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, a teor do art. 539 e parágrafos do CPC/15, nas Ações de Consignação em Pagamento, deve o requerente comprovar a injusta recusa do credor ao recebimento do valor devido e, no caso em comento, a despeito das alegações da autora, os documentos anexados não se prestam a tal mister.

Ao contrário, da resposta enviada pelo banco ao PROCON, ressai grande controvérsia entre as partes acerca da existência de supostas pendências financeiras na conta corrente da requerente onde seria depositado o valor para pagamento do PRONAF e, a partir do momento em que a consumidora começou a efetuar depósitos na conta, os valores foram utilizados para a quitação das alegadas pendências, senão vejamos:

Desta feita, à hipótese, diante de toda a controvérsia instaurada, a ação de consignação em pagamento não se mostra a via processual adequada para efetuar o pagamento da dívida de maneira diversa daquela pactuada entre as partes.

Acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida. Em que pese a condição pessoal do apelante (hipossuficiente) não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento. Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento. Ademais, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais.

Recuso desprovido.
(N.U 1021069-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDICAÇÃO DE RECUSA NO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, OU DAR QUITAÇÃO NA DEVIDA FORMA – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ORIGINADA DE FRAUDE E SUPERFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso específico, a apelante pretende efetuar o depósito em juízo de quantia, pois não concorda com o valor cobrado pela apelada, por entender estar superfaturado. Todavia, a ação de consignação em pagamento tem o objetivo de quitação de dívida líquida e certa, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido. “(...) O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento, esta não presente aos autos“ (N.U 1002223-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).
(N.U 1010955-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Assim, do que se observa, ausente nos autos a prova da recusa do credor em receber o valor devido, ônus que incumbia à demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, de se reconhecer que a ação carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.

De todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem condenação em honorários advocatícios na instância primeira, impossibilitando a majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024